Tribunal: TJES
Processo: 5000805-80.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000805-80.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANIA APARECIDA DA SILVA MANFRE

AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, formulado em primeira instância pela parte agravante.
2. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de elementos que comprovassem a hipossuficiência da parte autora, considerando sua renda mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz da sua renda declarada e demais circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de que o pagamento das custas processuais compromete o sustento da parte.
5. A renda mensal da parte agravante, próxima a cinco salários-mínimos, aliada à contratação de advogado particular, revela ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício.
6. Não demonstrada a hipossuficiência, é de se manter a decisão que indeferiu o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de hipossuficiência econômica. 2. Renda mensal próxima a cinco salários-mínimos e contratação de advogado particular podem afastar a presunção de necessidade do benefício.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000805-80.2024.8.08.9101

AGVTE:
ROSANIA APARECIDA DA SILVA MANFRE

AGVDO:
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ROSANIA APARECIDA DA SILVA MANFRE
, eis que irresignada com a decisão proferida na origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz a recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, assim como bem salientou o ilustre Magistrado
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade à agravante.

Embora a recorrente afirme que não possui condições de arcar com as despesas processuais, observa-se dos documentos juntados pela própria aos autos de origem (id 51771644) que aufere rendimento mensal bruto de quase
R$ 7.000,00
(sete mil reais), ou seja, pouco menos do que 5 salários-mínimos.

Acrescente-se a isto o fato de que a recorrente está representada por advogado particular, o que, por si só, não afasta o direito à gratuidade, mas aliado a outros fatores pode indicar de forma consistente a ausência de hipossuficiência, como no caso vertente.

Ora, dentro desta realidade que se revela nos autos, fica muito claro que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento do recorrente, não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente, indeferiu a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.